Tribunal: STF
Processo: HC 53849
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
JÚRI. LEGITIMA DEFESA. EXCESSO. NEGADA PELO CONSELHO A NECESSIDADE
DOS MEIOS, DEVEM, AINDA ASSIM, SER QUESTIONADOS A MODERAÇÃO STRICTU
SENSU E O ELEMENTO SUBJETIVO DETERMINADOR DO EXCESSO. SUPRIMIDOS
TAIS QUESITOS, POR HAVEREM SIDO CONSIDERADOS PREJUDICADOS, ANULA-SE
O JULGAMENTO. HABEAS CORPUS DEFERIDO